Tribunal: TJES
Processo: 5006729-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006729-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006729-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: DANIEL GABRIEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor

de
DANIEL GABRIEL DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10 ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para a formação da culpa.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Descreve a inicial acusatória que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de marco de 2021, por volta das 17 horas e 50 minutos, os denunciados LEANDRO ALVES DE PAULA, DANIEL GABRIEL DA SILVA e NERY DOS SANTOS PEIXOTO, acompanhados de urn adolescente, previamente acordados, subtraurarn, mediante grave ameaça efetivada corn o uso de armas de fogo, noventa e quatro aparelhos celulares, trés notebooks e trés tablets do estabelecimento das Lojas Sipolatti, situado na rua Pedro Nolasco, n° 086, bairro Vila Rubirn, Vitôria/ES. Ernerge dos autos que os denunciados e o adolescente se reuniram, decidiram executar, planejaram e efetivaram praticarai urn roubo contra a Lojas Sipolatti. Revela a peca de investigaçao que os denunciados e o adolescente que no dia 03 de marco de 2021, se dirigiram ao estabelecimento das Lojas Sipolatti, localizado no bairro Vila Rubim, em VitOria/ES, por volta das 17 horas e 20 minutos, sendo que os denunciados LEANDRO e NERY ingressaram na loja, simularam interesse na compra de urn ventilador e, desse modo, verificaram quem estava no local e como praticariam o crime. Pouco depois, por volta das 17 horas e 40 minutos, os denunciados LEANDRO e NERY retornararn ao estabelecimento e disseram a vendedora que os atendeu que iriam adquirir o ventilador, ao passo que o denunciado DANIEL e o adolescente permanecerarn do lado de forada loja para darem cobertura. Enquanto eram adotados os procedimentos para a venda do ventilador, os funcionários da loja começaram a fechar o estabelecimento, ocasião em que os denunciados LEANDRO e NERY anunciararn o roubo, rnostrararn as armas de fogo que portavam para arneacarern os funcionários que estavam no estabelecirnento e determinaram que todos se deitassem ao chão e caso se mexessern matariam todos. Logo em seguida, os denunciados LEANDRO e NERY determinaram aos funcionários da loja que abrissem a vitrine e entregassern todos os aparelhos celulares que estavarn exposto, ao mesmo tempo em que o denunciado DANIEL e o adolescente ingressaram na loj-a 5ara auxiliarem na subtracao dos bens.

Consta que o denunciado Nery se dirigiu aos etor de expediçao, no segundo andar do imóvel, onde render outros funcionários e subtraiu outros bens, como notebooks e tablets.

De posse dos bens subtraídos, os denunciados e adolescentes empreenderam fuga a pé e se dirigiram para a residência da denunciada P MELA DOS SANTOS ANDRADE, situada na avenida Florentino Avidos, Centro, Vitória/ES.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, que revelam a gravidade concreta dos fatos em apuração.

Sustenta a defesa, o excesso de prazo para formação da culpa, razão pela qual pugna pela concessão de liberdade do paciente.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

No caso dos autos, verifico que os réus já apresentaram alegações finais e na data de 03/06/2024 foi proferido despacho pelo magistrado de primeira instância determinando o desmembramento dos autos quanto aos acusados P MELA E NERY.

Salientou ainda, o juízo a quo que o pedido de relaxamento da prisão será analisado quando da prolação de sentença condenatória.

Desse modo, verifica-se que o feito encontra-se com a instrução processual encerrada, estando pronto para prolação de sentença, o que evidencia sua regular tramitação, inexistindo motivos para acolhimento da pretensão de excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.